Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711298-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: NETO E COELHO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em execução de título extrajudicial instaurado contra Neto e Coelho Representação Comercial Ltda., indeferiu o pedido de direcionamento da execução contra os sócios da pessoa jurídica executada e determinou que os autos retornem ao arquivo provisório (ID 150939626 do processo n. 0700661-36.2018.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 45093001), a parte agravante esclarece não ter requerido desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, mas sim sucessão processual para inclusão dos sócios no polo passivo da execução, em razão de extinção irregular das atividades da pessoa jurídica executada. Sustenta que “existem dois meios de encerramento total e regular de uma sociedade no direito pátrio, quais sejam: (i) a liquidação (artigos 1.1021 e 1.1092 do CC/2002) decorrente das hipóteses de dissolução (artigo 1.036, CC3 ) e (ii) a falência”. Argumenta, com base no art. 1.080 do CC, que os sócios podem ser responsabilizados pelas obrigações da sociedade caso as atividades empresariais sejam encerradas irregularmente, sem pagamento dos credores. Afirma que o art. 110 do CPC pode ser aplicado ao caso, por analogia. Assinala que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão material e processual, observados o tipo societário e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. Ressalta que a situação não se confunde com desconsideração da personalidade jurídica, como apontou a decisão agravada. Alega existir perigo de dano decorrente dos efeitos da decisão recorrida, pois o processo será suspenso por 1 (um) ano, com a conseguinte deflagração do prazo prescricional, em razão da não localização de bens penhoráveis. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão questionada, para seja deferida a sucessão processual da agravada, com consequente citação dos sócios-sucessores para ocupar o polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 45094012). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0743052-67.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com bases nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, a parte agravante esclarece não ter requerido desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, como apontado na decisão ora recorrida, mas sim sucessão processual para inclusão dos sócios no polo passivo da execução, em razão de extinção irregular das atividades da pessoa jurídica executada. Neste juízo de cognição sumária, observa-se que a pretensão de direcionar a execução contra os sócios em razão da alegada dissolução irregular da sociedade não se amolda ao instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, como sustenta o recorrente. Sobre a matéria, há precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA. PEDIDO DE SUCESSÃO DA SOCIEDADE LIMITADA POR SEUS SÓCIOS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I. A sociedade limitada só se extingue depois do encerramento do procedimento de liquidação das suas obrigações, a teor do que dispõem os artigos 51 e 1.109 do Código Civil. II. Eventual dissolução irregular da sociedade limitada não induz à sua extinção legal e, por via de consequência, torna estéril qualquer discussão a respeito da sua sucessão com base no artigo 110 do Código de Processo Civil. III. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios, os quais podem ser responsabilizados patrimonialmente com fundamento da desconsideração da personalidade jurídica, contanto que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil e seja observado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. A responsabilização patrimonial dos sócios por dívidas da sociedade limitada não prescinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, salvo quando a lei admite expressamente o simples redirecionamento da execução. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268592, 07068904420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. INDEVIDA. 1. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de realizar a sucessão processual dos sócios no lugar da devedora do cumprimento de sentença, em virtude da extinção irregular desta última. 2. A sucessão processual, prevista na norma do art. 110 do CPC, somente é autorizada no caso de morte de pessoa natural e não jurídica. 3. É vedado ao Poder Judiciário legislar, criando espécie normativo, principalmente quando já se tem mecanismos processuais para alcançar patrimônio de sócios que praticam comportamentos previstos na norma do art. 50 do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1352311, 07088292520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR PESSOA JURIDICA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO REGULAR. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. I - A alteração do polo passivo da demanda na fase de cumprimento de sentença viola os limites da coisa julgada, ao produzir efeitos para terceiro ao qual não foi oportunizada defesa no curso processual. II - O instituto da sucessão, previsto no art. 110 do CPC, dirige-se às pessoas naturais, não se aplicando, nem mesmo por analogia, à hipótese de extinção da pessoa jurídica devedora. III - Ausente dos autos comprovação de que da liquidação da sociedade limitada extinta tenha resultado patrimônio líquido partilhado e de que tenha havido abuso da personalidade jurídica, é inviável o pleito de redirecionamento do cumprimento de sentença contra os seus antigos sócios. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1275735, 07146850420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA DEVEDORA PELOS SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO VOLVIDA A OBTER DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL ADEQUADO À POSTULAÇÃO. 1. Para que o credor direcione cumprimento de sentença contra os sócios da empresa devedora, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência à execução, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. O encerramento irregular da atividade empresária não representa hipótese legal de extinção da personalidade jurídica, e não há sustentação jurídica na pretensa equiparação de tal situação à morte da pessoa natural, a fim de impor sucessão processual, para execução direta dos bens do sócio, com lastro nos art. 110 do CPC. 3. Não havendo formal extinção da personalidade jurídica da parte executada, eventual pretensão de direcionar o processo de execução em face dos sócios da empresa prescinde da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297605, 07370071820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da ausência de probabilidade do direito, não se constata perigo de dano capaz de amparar o pedido liminar. Conforme expressamente assinalado na decisão agravada, o processo ficará suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, com base no art. 921, III, do CPC, medida apta a evitar a extinção imediata do feito. O arquivamento do processo, se não indicados outros bens sujeitos à penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Aliás, nesta análise inicial, não há evidências de dilapidação ou ocultação patrimonial praticada pela parte executada/agravada, o que demonstra não existir urgência necessária para justificar a concessão de medida liminar. A questão de mérito trazida neste recurso será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora